Tribunal: TJMT
Processo: 1009088-36.2023.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:
EMENTA
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009088-36.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS - CPF: 018.720.701-16 (APELANTE), JOSE DOMINGUES DE GODOI NETO - CPF: 989.760.601-72 (ADVOGADO), IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO - CNPJ: 09.211.443/0001-04 (APELADO), RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA - CPF: 272.776.568-14 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEBORAH REGINA ASSIS DE ALMEIDA - CPF: 337.483.108-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula de Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DO MÉRITO DA AVALIAÇÃO. RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO. LIMITES À ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU DESVIO DE FINALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O Ministério Público deixou de se manifestar sobre o objeto dos presentes autos, por entender ausente o interesse público que assim o justifique.

2.

Cuida-se de recurso inominado interposto por candidato contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação da questão no 04 da prova objetiva do concurso público para o cargo de Enfermeiro, organizado pelo IBFC, sob responsabilidade do Município de Cuiabá.

3.

Alega-se, em síntese, que a referida questão conteria erro grosseiro, por apresentar mais de uma alternativa correta ou nenhuma, em razão da ausência de bibliografia de referência no edital quanto à grafia de palavras anteriores ao Novo Acordo Ortográfico.

4.

A controvérsia limita-se a averiguar se há margem legítima para que o Poder Judiciário substitua a banca examinadora na formulação e correção de questões de concurso público, especialmente quando não demonstradas, de forma inequívoca, ilegalidade, erro grosseiro, desvio de finalidade ou afronta ao edital.

5.

O controle jurisdicional sobre concursos públicos encontra limites nos princípios da separação dos Poderes e da reserva de administração, competindo ao Poder Judiciário apenas a verificação da legalidade dos atos administrativos praticados no certame, sem adentrar no mérito técnico das decisões da banca examinadora
.

6.

É pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal (
Tema 485
) e do Superior Tribunal de Justiça de que a revisão judicial do conteúdo de questões de concurso somente se justifica diante de flagrante ilegalidade, manifesta inconstitucionalidade ou desconformidade objetiva com as regras editalícias — hipóteses não configuradas nos autos.

7.

A alegação de erro grosseiro, baseada em divergência lexicográfica quanto à grafia de determinada palavra antes da vigência do Novo Acordo Ortográfico, não configura ilegalidade manifesta
.

8.

A mera controvérsia sobre o conteúdo da questão, sem a demonstração de uma única resposta correta e indiscutível, insere-se na esfera da discricionariedade técnica da banca examinadora, cujo mérito é insuscetível de reexame pelo Poder Judiciário.

9.

Nesse sentido, esta Turma Recursal já decidiu, em caso análogo
: “SÚMULA DO JULGAMENTO RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEGALIDADE. TEMA 485 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Reclamante, ora recorrente, prestou concurso público para provimento de vagas em cargos públicos da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá/MT, previsto no Edital no. 001, de 14 de setembro de 2022, para o cargo de Fisioterapeuta e pretende a anulação da questão n. 4, proba objetiva, sob o argumento de que o gabarito apontado pela banca examinadora está errado, se tratando de erro grosseiro, do qual é cabível a intervenção do judiciário. Nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que seja dado provimento ao recurso e anulada a questão n. 4 da prova objetiva e atribuído o ponto.
2. Da análise dos autos, verifico que não há evidências de ilegalidade ou erro grosseiro que comprometa o gabarito da questão, não se vislumbrando flagrante ilegalidade ou inobservância das regras editalícias.
3. A respeito da matéria discutida, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento no Tema no 485, fixou a seguinte tese: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. (...) 6. Assim, somente se admite a intervenção do Judiciário sobre questões de concurso público nos casos em que restar demonstrado erro material manifesto, ilegalidade ou evidente inconstitucionalidade na formulação ou correção da questão. 7.
Deste modo, a simples divergência interpretativa entre o candidato e a banca examinadora, sem comprovação de erro grosseiro ou violação ao edital, não justifica a revisão judicial do mérito da questão
.” (N.U 1005882-03.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

10.

Diante disso, a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida.

VOTO

DR. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade diante do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026